Tribunal: CARF
Processo: 13983.000063/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13983.000063/2005-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.174 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2020
Recorrente
TRANS-MILÊNIO LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
INOVAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
INSTÂNCIA
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A
vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob
pena de inviabilizar o conhecimento da matéria exposada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo
(ADE) no 110, de 08/11/2010, da DRF/JoaçabaSC, impondo a exclusão do Simples Federal a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13983.000063/2005-12
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.174 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000063/2005-12

partir de 1o/03/2003, por exercer atividade vedada (serviços de locação e administração de
imóveis) prevista no art. 9o, inciso XII, alínea "b", da Lei no 9.317, de 1996 (fl. 27).
A situação excludente consta da Representação de fl. 2, assim motivada:
“Ao Sr. Chefe da Sacat,
Constatamos que o contribuinte além de sua atividade fim está se dedicando a
locação de imóveis conforme DIMOB 2004 e 2003 fornecida pela imobiliária
CRISTAL cnpj 80.747.124/000174.
Assim, considerando que a legislação veda aos optantes pelo SIMPLES a
atividade de locação e administração de imóveis encaminho a V. Sa. a presente
representação visando a EXCLUSÃO DO SIMPLES .”
A dita Representação foi apreciada e aceita, conforme o Parecer SACAT no
449/2010 (fls. 23/24), ensejando a exclusão de ofício mediante o ADE acima referido.
Ciente do ADE em 17/11/2010, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 30/11/2010 (fl. 32), alegando que:
1) A empresa foi constituída em 19 de novembro de 1999 e iniciou suas
atividades em 02 de janeiro de 2000, tendo como ramo de atividades o
Transporte Rodoviário de Cargas e Desdobramento de Madeiras, enquadrando-
se no sistema Simples para o pagamento dos tributos desde a sua constituição;
2) Através da 1a Alteração do Contratual a sociedade excluiu de seus objetivos a
atividade de Desdobramento de Madeiras, passando a ter como única atividade o
Transporte Rodoviário de Cargas, permanecendo enquadrado no sistema
Simples;
3) Através da 5a Alteração Contratual lavrada em 02 de janeiro de 2007, a
empresa incluiu em seus objetivos a atividade de Aluguel de Imóveis Próprios,
ocasião em que alterou seu cadastro na Receita Federal com exclusão do sistema
Simples;
4) Conforme pode ser observado, no período questionado (2003 e 2004) a
empresa não tinha como atividade locação e administração de imóveis. Houve
sim uma pequena receita eventual e não operacional de aluguel de um imóvel de
sua propriedade, proporcionando no ano de 2003 uma receita de R$ 12.311,00,
correspondendo a 3,0% da receita bruta e no ano de 2004 de R$ 33.459,10,
correspondendo a 7,0% da receita bruta, o que de forma alguma pode ser
considerado como receita operacional da atividade, já que, conforme
demonstrado anteriormente, a atividade da empresa era a de Transporte
Rodoviário de Cargas.
Conforme provado, a empresa em momento algum infringiu os dispositivos legais
quanto ao seu enquadramento no sistema Simples. Apenas contabilizou uma pequena receita de
aluguel como receita não operacional, o que em hipótese alguma pode ser caracterizado como
"atividade".
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.174 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000063/2005-12

Na esperança de ter atendido o solicitado, requer a reconsideração do ato fiscal,
por medida de justiça, colocando-se a disposição para quaisquer outras informações ainda
necessárias.
Em sessão de 04/11/2011 (e-fls. 60) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SIMPLES
Data do fato gerador: 01/03/2003
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATIVIDADE VEDADA. LOCAÇÃO DE
IMÓVEIS.
A atividade de locação de imóveis impede o exercício da opção pelo
Simples Federal por parte da pessoa jurídica que a pratique, qualquer que
seja o montante da receita auferida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.71 ), no qual expõe exclusivamente como tese de defesa uma questão
preliminar de decadência, que abaixo reproduzimos:
“Conforme preceitua o artigo 150, § 4.°, do Código Tributário Nacional, o
decurso de prazo de cinco anos sem manifestação da Fazenda Pública faz homologar
automaticamente o lançamento do imposto e extingue o crédito tributário.
Por outro lado, o artigo 173, também do CTN, estabelece o mesmo prazo de
cinco anos para constituição do crédito tributário pela Fazenda Pública.
Pois bem.
As irregularidades apontadas pela autoridade fiscal e que ensejaram o Ato
Declaratório Executivo de exclusão da Recorrente do Simples datam dos anos de
2003 e 2004, ao passo que o ato administrativo foi editado em 08.11.2010.
Ora, desde o lançamento dos impostos, nos anos de 2003 e 2004, decorreram
mais de cinco anos sem qualquer oposição pela Fazenda Pública, inércia que
implicou na homologação automática dos lançamentos e na extinção dos créditos
tributários relativos àqueles períodos.
A tardia manifestação da autoridade fiscal, excluindo a empresa do Simples
mais de cinco anos após a ocorrência dos fatos justificadores, não pode gerar
quaisquer efeitos, estando aqueles fatos acobertados pelo manto da decadência,
instituto que destina precipuamente à estabilidade das relações jurídicas.
Desta forma, requer-se o reconhecimento da decadência, com suspensão dos
efeitos e cancelamento do Ato Declaratorio Executivo n.° 110, de 08.11.2010, da
Delegacia da Receita Federal de Joaçaba, SC.

( 3 ) Conclusão

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.174 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000063/2005-12

Ante o exposto, requer-se o reconhecimento da decadência, com suspensão
dos efeitos e cancelamento do Ato Declaratório Executivo n.° 110, de 08.11.2010, da
Delegacia da Receita Federal de Joaçaba, SC.

Termos em que Pede deferimento.”

É o relatório.
Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 02/01/2012 conforme e-fls. 68 ;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 01/02/2012 conforme e-
fls. 71
No entanto, ainda que o Recurso Voluntário atenda outros requisitos de
admissibilidade, dele não conheço.

Da inovação de argumentos em segunda instância

O ato declaratório de e-fls 27 excluiu a empresa sob a alegação de exercício de
atividade impeditiva (locação de imóveis). O recurso de e-fls. 32 apresentou a tese de defesa da
recorrente de que teria locado seus imóveis por um período curto de tempo e que a renda
representava uma pequena parcela do faturamento total da empresa.
A DRJ analisou o recurso com base na defesa apresentada.
No Recurso Voluntário, no entanto, abandonou completamente a tese apresentada
na impugnação à exclusão do simples, a qual foi julgada pela DRJ, e apresentou nova tese: de
que teria ocorrido “decadência” do ato administrativo de exclusão do simples. Alega que os fatos
que geraram a exclusão (locação de imóveis) ocorreram em 2003/2004 e o ADE data de 2010 (e-
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.174 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000063/2005-12

fls. 27). Tal tese não foi objeto de contestação da recorrente quando de sua impugnação junto à
DRJ, a qual, por sua vez, também não julgou o assunto, visto sequer ter sido provocada para tal.
A possibilidade de conhecimento e apreciação de novas alegações e novos
documentos deve ser avaliada à luz das normas que regem o Processo Administrativo Fiscal,
instituído pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual dispõe:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993)
(...)

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei n.o 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei n.o 9.532, de 1997)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada o
recurso administrativo, contendo as matérias que delimitam a lide administrativa, sendo elas
submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de
recurso voluntário em caso de inconformismo, não se admitindo conhecer de inovação recursal.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial", de forma que não se aprecia a matéria não
impugnada ou não recorrida. Se não foi impugnada ocorreu a preclusão consumativa, tornando
inviável aventá-la em sede de recurso voluntário como uma inovação.
Nesse sentido, o Egrégio CARF tem decidido por não conhecer de matéria que
não tenha sido objeto de litígio no julgamento de primeira instância, a teor dos Acórdãos ns.o
9303-004.566 (3.a Turma/CSRF), 3301-002.475 (3.a Seção/3.a Câmara/1.a Turma Ordinária) e
3402-004.013 (4.a Câmara/2.a Turma Ordinária).

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.174 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000063/2005-12

Portanto, não conheço do Recurso Voluntário, deixando de apreciar as referidas
matérias inovadas, inclusive, para evitar supressão de instância.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital